Tribunal: STF
Processo: MS 19955
Classe: MS
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-30
Data de publicação: 1972-11-30

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO SENADO FEDERAL ACUSADO DE PRATICA DE CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUTORIZAÇÃO DA RESPECTIVA COMISSAO DIRETORA PARA A DEMISSAO DO
SERVIDOR, 'EX-VI' DO ART.  210, I, DA RESOLUÇÃO N. 6/60, DAQUELA
CASA LEGISLATIVA. DEMISSAO, TODAVIA, QUE DEPENDE DA TRAMITAÇÃO DE
PROJETO, A RESPEITO, PERANTE  O  SENADO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO. 'WRIT' INDEFERIDO.